Tribunal: STF
Processo: AI 217527
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
- Recurso extraordinário inadmitido. 
2. Não cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário. 
3. Se, para dar pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 
4. Falta de prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado.
5. Agravo regimental desprovido.